Tribunal: TJSP
Processo: 1006029-74.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia(Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:
REGISTRO DE IMÓVEIS – DÚVIDA – ADJUDICAÇÃO EM EXECUÇÃO FORÇADA – TÍTULO JUDICIAL QUE SE SUJEITA À QUALIFICAÇÃO REGISTRAL – CARTA DE ADJUDICAÇÃO PASSADA EM NOME DA ÚLTIMA CESSIONÁRIA DOS DIREITOS DECORRENTES DA ADJUDICAÇÃO – INDISPONIBILIDADES DECRETADAS EM NOME DE CEDENTE – CESSÃO QUE NÃO DEPENDIA DE REGISTRO E QUE NÃO É OBJETO DA QUALIFICAÇÃO – ÓBICE AFASTADO – APELAÇÃO A QUE SE DÁ

Ementa:
REGISTRO DE IMÓVEIS – DÚVIDA – ADJUDICAÇÃO EM EXECUÇÃO FORÇADA – TÍTULO JUDICIAL QUE SE SUJEITA À QUALIFICAÇÃO REGISTRAL – CARTA DE ADJUDICAÇÃO PASSADA EM NOME DA ÚLTIMA CESSIONÁRIA DOS DIREITOS DECORRENTES DA ADJUDICAÇÃO – INDISPONIBILIDADES DECRETADAS EM NOME DE CEDENTE – CESSÃO QUE NÃO DEPENDIA DE REGISTRO E QUE NÃO É OBJETO DA QUALIFICAÇÃO – ÓBICE AFASTADO – APELAÇÃO A QUE SE DÁ PROVIMENTO PARA DETERMINAR O INGRESSO DO TÍTULO.